Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DESPACHO Do exame do processo de origem, verifica-se que foi prolatada nova decisão na origem, a qual trata, entre outros, das questões que foram objeto do agravo de instrumento (origem - ID 200103874). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411